Tribunal: TJES
Processo: 5000316-46.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-46.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELSON LUIZ GUIZARDI
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 446389. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 03/08/2018 A 03/08/2021 NO VALOR DE R$17.941,91. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEITAR DANO MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4670123).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que somente apurou as irregularidades identificadas na unidade do consumidor;
f)
que

o procedimento respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa do consumidor;
g)
que as normas presentes na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 devem ser cumpridas;
h)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
i)
que inexiste falha na prestação de serviço nem ato ilícito;
j)
que o recorrido não precisa concordar com os termos do TOI;
k)
que não houve arbitrariedade, quiçá abusividade na conduta da recorrente;
l)
que agiu no exercício regular do direito;
m)
que

às cobrança expressas no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor, razão pela qual são devidas;
n)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do recorrido são devidas, pois existia débito em aberto;
o)
que não há que se falar em danos morais, e subsidiariamente, que devem ser minorado o
quantum
fixado, sob pena de enriquecimento sem causa;
p)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda e julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento para apurar suposta irregularidade no medidor, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, a recorrente aduz que o recorrido é o responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Contudo, tenho que o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - ao recorrido expressos na CRFB/88, já que além da inspeção de 03/08/2021 que gerou o TOI nº 3536056

ter sido

realizada sem a presença do recorrido (ID. 4669521), também não há nos autos a comprovação de que a parte foi comunicada acerca de eventual perícia técnica.

Ademais, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 1º ao 10° que todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
de antecedência acerca da realização da perícia.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, pois com todo o seu corpo técnico, poderia apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Aliás as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que ensejaram nas cobranças, cumulado com fato de que tal cobrança culminou na negativação indevida do nome do recorrido e na suspensão do fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado a ilicitude do ato, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar o recorrido.

Todavia, quanto aos danos morais, salvo melhor juízo, o caso em apreço não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, posto que, em que pese o procedimento adotado pela recorrente ser indevido, o recorrido não se desimcumbiu do ônus de comprovar os danos extrapatrimoniais sofridos.

Não houve a negativação do nome do recorrido, como também não houve o corte de energia, impossibilitando este do uso regular dos serviços da recorrente em sua residência.

Por fim, destaca-se que não há no petitório inicial do recorrido sequer um tópico específico para discorrer acerca dos supostos danos morais alegados, apresentar as situações de extrema precariedade vivenciadas por ele e os danos efetivamente sofridos por meio da ação da parte recorrente.

Desta forma, os fatos descritos na presente demanda não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento à pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata o infortúnio de ser indevidamente cobrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação de indenização por danos morais, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)